Tribunal: TJES
Processo: 5002673-40.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-40.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIRA LEMKE ROUXINOL

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro, com restituição simples dos valores pagos até determinada data e em dobro dos valores pagos posteriormente. Os demais pedidos foram indeferidos, como a devolução de tarifas não comprovadas, a revisão de juros e a indenização por dano moral. As custas e honorários foram fixados de forma proporcional entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por força da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à devolução do valor cobrado a título de seguro; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de serviços não contratados, como envio de mensagens automáticas; (iii) determinar se houve violação de direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais, bem como eventual redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se conhece do recurso quanto à restituição do seguro, pois a sentença acolheu integralmente o pedido da parte autora nesse ponto, inexistindo utilidade ou necessidade recursal. 4. A ausência de interesse recursal constitui vício insanável, não passível de regularização, por tratar-se de requisito intrínseco de admissibilidade. 5. A cobrança de serviços não contratados não ficou comprovada nos autos, tendo a parte recorrente se limitado a alegações genéricas, sem apresentação de demonstrativos ou documentos que evidenciem a cobrança indevida. 6. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral quando não demonstrada a ocorrência de abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a sucumbência recíproca entre as partes, de forma proporcional, inexistindo razão para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 9. A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso por inexistência de interesse recursal. 10. A cobrança de tarifas não comprovadamente contratadas não autoriza restituição, quando ausente prova da efetiva cobrança. 11. A cobrança indevida de tarifa, isoladamente, não configura dano moral quando não demonstrado prejuízo extrapatrimonial relevante. 12. A sucumbência recíproca autoriza a repartição proporcional dos ônus processuais entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ausência parcial de interesse recursal para NÃO CONHECER EM PARTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL

Primeiramente, pontuo que o juiz de primeiro grau reconheceu expressamente a abusividade da cobrança da tarifa de seguro, por isso, condenou o banco apelado a restituir/compensar a importância de R$ 1.058,14 (mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), isto é, o mesmo valor que a ora apelante pretende que esta egrégia Corte reconheça a cobrança indevida.

Logo, é evidente a falta do binômio utilidade/necessidade quanto à pretensão da recorrente à restituição do montante de R$ 1.058,14 (mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), cobrado a título da tarifa de seguro, já que a sentença lhe foi favorável nesse ponto.

Sobre o interesse recursal, José Carlos Barbosa Moreira ensina que esse requisito intrínseco de admissibilidade ocorre “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Cumpre notar, ainda, que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Firme a tais considerações, de ofício,
ACOLHO
a preliminar para
NÃO CONHE
CER
do recurso de apelação quanto à devolução do seguro por falta do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELVIRA LEMKE ROUXINOL
em face da r. sentença do evento 14268397, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões – Comarca da Capital – que, na ação de revisão contratual c/c indenizatória, movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau reconheceu a abusividade da cobrança de seguro, com determinação de restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro quanto aos pagos após essa data, com base no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Indeferiu os demais pedidos, notadamente a devolução de tarifas não comprovadas, revisão de juros e indenização por dano moral.

Por isso, condenou “
as partes ao pagamento, pro rata, das custas e dos honorários, os quais arbitro, por equidade, em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do seguro), na forma dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC
” (evento 14268397). Todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais quanto à requerente/apelante, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, ultrapassada a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, constata-se que o apelo devolveu a esta egrégia Corte tão somente quanto à abusividade das tarifas de envio de mensagens automáticas, da existência de danos morais e do ônus sucumbencial.

A apelante sustenta a cobrança de serviços não contratados (mensagens automáticas e acesso ao canal de atendimento), contudo, como bem consignado na sentença, tais valores não constam no demonstrativo da dívida, constante no evento 14267749.

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente houve a cobrança indevida de serviços não pactuados, limitando-se à alegação genérica de prejuízo, o que é insuficiente para o acolhimento de sua pretensão.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto à violação a direitos da personalidade, na medida em que a mera cobrança indevida de tarifa de seguro não ultrapassou a seara do mero dissabor, sendo que a alegação de bloqueio de conta não foi acompanhada de nenhum documento que a comprove. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVISÃO EX OFFICIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte da recorrente. 2. É inadmissível a revisão ex officio das cláusulas contratuais em demanda revisional de contrato bancário. Precedente STJ (recurso repetitivo). 3. É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, uma vez que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, especialmente diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, do dirigismo contratual e da comutatividade. Precedentes do STJ. 4. Por outro lado, a revisão das cláusulas contratuais não se faz de maneira automática, pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas sim, com base na análise das peculiaridades do contrato. Desse modo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser aplicada com base na análise das condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos. 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ. 6. Nas ações revisionais em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, quanto reconhecida a cobrança indevida, a instituição financeira deve ser compelida a restituir o indébito ao consumidor de forma simples. Precedentes do STJ.
7. A cobrança de tarifas indevidas em contrato bancário, por si só, não enseja indenização por danos morais por constituir um dissabor, a saber, um percalço na relação jurídica negocial entabulada entre as partes, sobretudo quando inexista prova do abalo à honra objetiva ou da ocorrência de situação de aflição e angústia suportada pelo consumidor. Precedentes do STJ.
8. O depósito das parcelas incontroversas não tem o condão de exonerar o devedor das cobranças inicialmente pactuadas. O depósito da parte incontroversa configura pagamento, já que não existe discordância sobre o referido montante. Eventual discussão do contrato deveria ser precedida do depósito integral do débito, incluindo a parcela controvertida, esta sim objeto do litígio. 9. A majoração da verba honorária arbitrada pela instância de origem somente é admissível quando configurar quantia notadamente irrisória. Precedentes do STJ. (TJES; Apl 0019142-95.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/03/2017; DJES 31/03/2017)

Acrescente-se, ainda, que a sentença esteve atenta aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial (evento 14267740), ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos ditames do art. 86 do CPC, o que torna descabida a imposição do ônus sucumbencial exclusiva do banco apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.